Tribunal: TJPA
Processo: 0008039-82.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008039-82.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALDINEY WESLEY BAENA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §1º, DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONFORMISMO DIRIGIDO À ESCOLHA DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. PROCEDÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE QUE SE UTILIZOU DE PARÂMETRO EQUIVOCADO PARA REDUZIR À REPRIMENDA. DIMINUIÇÃO QUE DEVE CONSIDERAR O GRAU EMOTIVO DO APELADO E A INTENSIDADE DA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO FORAM OBSERVADAS PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Reconhecida a causa de diminuição do §1º do art. 121 do CP, o juízo a quo utilizou como parâmetro o
iter criminis
percorrido para a escolha do referido
quantum
, ou seja, o mesmo critério da tentativa. Ocorre que, quando se trata do homicídio privilegiado, o juiz deve considerar o grau emotivo do réu e a intensidade da injusta provocação da vítima, o que impõe a modificação no cálculo da reprimenda. Precedente do STJ.

2.

No caso em análise, as provas constantes dos autos não revelam que a provocação injusta da vítima tenha transtornado gravemente o apelado ao ponto de justificar a redução da pena pelo privilégio no patamar máximo, razão pela qual sua incidência deve ser restrita a 1/6 (um sexto).

3.

PENA APLICADA
. Considerando que não houve qualquer mácula na fixação da pena base, esta fica mantida em 06 (seis) anos de reclusão. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição do §1º do art. 121 do CP, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão, ficando definitivamente condenado à sanção de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime do art. 121, §1º, do CP,

tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém. (PA),
23 de agosto
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que condenou o apelado
WALDINEY WESLEY BAENA SILVA
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime do art. 121, §1º do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado, ocorreu de forma desproporcional, diante da violência empregada pelo recorrido e a mínima provocação por parte da vítima.

Pede o provimento do apelo a fim de aumentar a pena aplicada.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que a pena foi imposta corretamente.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/05/2020, na feira da CEASA, nesta Capital, o apelado conheceu José Elielson Barros dos Reis. Após encerrarem suas atividades laborais, ambos se dirigiram à residência da mãe do recorrido onde, acompanhados de Bianca de Almeida Soares, sua companheira, ficaram bebendo e utilizando drogas. Momentos depois, o recorrido foi a sua residência buscar mais droga e, no seu retorno, sua mãe lhe falou que José Elielson estava cortejando sua companheira.

Ato contínuo, o recorrido, José Elielson e Bianca retornaram à feira, ocasião em que o apelante notou a ausência de ambos e, ao encontrar José Elielson, indagou a este se estava “dando em cima” de Bianca, e depois de responder negativamente à pergunta, José Elielson retrucou ao acusado dizendo “pergunta pra ela com quem ela quer ficar”. Nesse momento, tomado pela raiva, desferiu diversos golpes de faca contra José Elielson, que lhe atingiram o coração, a clavícula e o pescoço, evoluindo a óbito.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O apelante alega que a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), decorrente do reconhecimento do homicídio privilegiado, ocorreu de forma desproporcional, diante da violência empregada pelo recorrido e a mínima provocação por parte da vítima.

Com efeito, a escolha do quantum de redução em consequência do reconhecimento do privilégio ocorreu pelos seguintes motivos (doc. Id nº 5093645):

“Há que se levar a efeito a causa de diminuição de pena reconhecida pelo Conselho de Sentença, qual seja a do art. 121, §1º do CP, pelo que minoro a pena em 1/3, considerando o
iter criminis
percorrido, restando a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a qual, à míngua de outras causas de diminuição ou de aumento de pena a serem aplicadas tomo por concreta e definitiva.”

Como se observa, o parâmetro utilizado para reduzir a reprimenda foi o mesmo da tentativa. Ocorre que, quando se trata do homicídio privilegiado, o juiz deve considerar o grau emotivo do réu e a intensidade da injusta provocação da vítima conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA MOTIVADO. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.a 3. Omissis

4. A escolha do quantum de redução da pena deve ser aferida com fundamento nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima." (REsp 1.475.451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017).

5. Omissis.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 629.152/SC, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

No caso em análise, não se constata que a provocação injusta da vítima tenha transtornado gravemente o apelado ao ponto de justificar a redução da pena pelo privilégio no patamar máximo, estando restrita à diminuição de 1/6 (um sexto).

Realiza-se, dessa forma, a nova dosimetria da pena.

Considerando que não houve qualquer mácula na fixação da pena base, esta fica mantida em 06 (seis) anos de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição do §1º do art. 121 do CP, reduz-se a pena em 1/6 (um sexto), conforme justificado anteriormente, equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão, ficando definitivamente condenado à sanção de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 121, §2º, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 30/08/2021